Tribunal: TJDFT
Processo: 0015485-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015485-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58114507, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0702913- 39.2023.8.07.0000, expedido em favor de JOSUE FERREIRA DA COSTA FILHO, haja a renúncia ao crédito individual. Quanto à renúncia, o Distrito Federal requereu que seja observado o teto de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de RPV (ID: 59096146). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão n. 1320142 proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0016919-20.2008.8.07.000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. A matéria, portanto, já foi decidida e não comporta mais alteração. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada JOSUE FERREIRA DA COSTA FILHO (ID: 58114507). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0702913- 39.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 47351894. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de JOSUE FERREIRA DA COSTA FILHO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 45032226). Brasília, 22 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR